Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-69.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE DO CONTRATO. MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES STJ. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888).
2. No caso dos autos, a mora não restou, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso do constante do contrato firmado entre as partes.
3. O fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro estranho à lide fragiliza a plausibilidade do direito e obsta o prosseguimento do feito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da busca e apreensão.
4. A prova de propriedade do veículo mostra-se indispensável, pois existe a real possibilidade de que a determinação de busca e apreensão do veículo possa atingir terceiro de boa-fé.
5. Uma vez não atendida a referida determinação, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 321, 330, inciso IV, 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
6. Apelação conhecida e não provida.